Tribunal: TJSP
Processo: 1059057-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APRESENTAÇÃO DE GARANTIA PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – Possibilidade – Demora do Procon no ajuizamento de ação executiva que não pode prejudicar a parte autora no desempenho de suas atividades – Orientação do E. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.123.669/RS, sob rito de julgamento repetitivo, que fixou o entendimento de que 'o

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APRESENTAÇÃO DE GARANTIA PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – Possibilidade – Demora do Procon no ajuizamento de ação executiva que não pode prejudicar a parte autora no desempenho de suas atividades – Orientação do E. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.123.669/RS, sob rito de julgamento repetitivo, que fixou o entendimento de que 'o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa' – Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838039
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059057-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, é apelado L'OCCITANE
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059057-06.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.799 - bhs
2
Voto no 34.799
Apelação Cível no 1059057-06.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Apelante:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - PROCON
Apelada: L'OCCITANE DO BRASIL S/A
JUÍZA: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
TRIBUTÁRIO
APRESENTAÇÃO DE GARANTIA PARA
FINS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS
DE NEGATIVA
Possibilidade
Demora do Procon no
ajuizamento de ação executiva que não pode prejudicar a parte
autora no desempenho de suas atividades Orientação do E. STJ,
no julgamento do Recurso Especial no 1.123.669/RS, sob rito de
julgamento repetitivo, que fixou o entendimento de que 'o
contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da
execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter
certidão positiva com efeito de negativa' Precedentes deste E.
TJSP Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente pela
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon às fls. 185/191,
contra a r. sentença de fls. 181/183 que julgou procedente o pedido, em face
dela formulado por L'Occitane do Brasil S.A., nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, reconhecendo o
direito da autora, até o trânsito em julgado, à emissão de certidão
negativa ou positiva com efeito de negativa, em relação aos
valores cobrados no auto de infração indicado na inicial e
condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
da causa.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento
em favor da empresa autora.
P.R.I”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059057-06.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.799 - bhs
3
Irresignado, o Procon interpôs recurso de apelação aduzindo que
no caso dos autos, pretendendo o autor obter Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa para o exercício normal de suas atividades, deveria ter ajuizado ação
de conhecimento com pedido cautelar antecedente e, deferida ou não a tutela
provisória, emendado a Petição Inicial para deduzir os argumentos de mérito
o que não ocorreu.
Por este motivo reitera inexistir, no ordenamento jurídico
brasileiro, a hipótese do juízo conceder a medida cautelar e extinguir o
processo sem resolução do mérito com a manutenção da tutela.
Subsidiairiamente requer que os ônus sucumbenciais recaiam
sobre o autor, por inexistir pretensão resistida na simples garantia do juízo.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 198/204.
É o relatório.
Conheço o recurso de apelação interposto, mas, no mérito, nego-
lhe provimento, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Trata-se de ação declaratória ajuizada por L'Occitane do Brasil
S/A com o objetivo de apresentar garantia ao Juízo, de forma a assegurar os
benefícios fiscais concedidos à empresa.
Como causa de pedir, alega a autora que foi autuada (AIIM
18859-D8) pelo Procon por falta de indicação de data de entrega de produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059057-06.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.799 - bhs
4
comprados na Black Friday de 2016.
Apesar de a empresa ter recorrido administrativamente, não
obteve sucesso, de modo que o valor foi cobrado antes mesmo de inscrição
em dívida ativa.
A r. sentença de fls. 181/183 julgou procedente o pedido,
reconhecendo o direito da autora, até o trânsito em julgado, à emissão de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, em relação aos valores
cobrados no auto de infração em comento.
E, sobre o tema, a orientação firmada pelo E. STJ quando do
julgamento do Recurso Especial 1.123.669/RS, analisado pelo mecanismo
dos recursos repetitivos, é a de que "o contribuinte pode, após o vencimento
da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada,
para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa", pois "é viável a
antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo
fiscal, através de caução de eficácia semelhante".
E, se por um lado, o Código de Processo Civil de 2015 extinguiu
as medidas cautelares, por outro, expandiu as espécies de tutelas que podem
ser requeridas no Poder Judiciário.
Com isso, ainda que a ação ajuizada tenha sido denominada
simplesmente de “declaratória” se presta a garantir antecipadamente a
execução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeito de
negativa e impedindo a inscrição do débito no CADIN, de modo a prejudicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059057-06.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.799 - bhs
5
a parte autora.
Assim, entendo ser possível o ajuizamento de cautelar
antecedente para obter a expedição de certidão positiva com efeitos de
negativa diante da garantia de execução fiscal futura mediante oferecimento
de garantia, conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela cautelar de oferecimento
de caução para fins de obtenção da certidão positiva com efeitos
de negativa Decisão que concede a liminar com determinação de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário Decisão extra
petita O oferecimento da caução não impede o ajuizamento da
execução fiscal, uma vez que não suspende a exigibilidade do
crédito tributário, porém admite a expedição de certidão positiva
com efeito de negativa, pois se equipara à penhora efetuada em
execução fiscal Matéria analisada em Recurso Especial
1.123.669/RS julgado na sistemática do 543-C do CPC de 1973
Determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
reformada Mantida a possibilidade de expedição da certidão
positiva com efeito de negativa diante do oferecimento de
garantia idônea - Recurso provido em parte1”. [grifou-se].
“PROCESSO Tutela cautelar antecedente
AIIM
Débito
tributário não inscrito Seguro garantia Certidão positiva com
efeitos de negativa
Expedição
CADIN
Restrição

Afastamento Possibilidade: O seguro garantia não acarreta a
suspensão da exigibilidade do crédito, porque não equiparado ao
depósito do montante integral e às outras hipóteses legais, mas é
suficiente para autorizar a expedição de certidão positiva com
efeito de negativa e obstar a inclusão do débito no
CADIN3”.[grifou-se].
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2095526- 96.2019.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019.
3 TJSP; Apelação Cível 1007662-09.2018.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059057-06.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.799 - bhs
6
“Apelação. Medida cautelar. Pleito pelo benefício do art. 206 do
CTN antes mesmo do ajuizamento da competente execução fiscal.
Apresentação de seguro garantia para obter Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa. Sentença de procedência. Garantia da
futura execução fiscal que admite a emissão de certidão de
regularidade
fiscal.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.5”[grifou-se].
Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados, importante
considerar que o Procon deverá arcar com o pagamento dos honorários de
sucumbência, pois deu causa ao processo em razão da demora para a
cobrança judicial do débito, impedindo a constituição de garantia pelo
contribuinte e, por consequência, a obtenção de certidão com efeito negativo.
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
(honorários advocatícios sucumbenciais majorados, por força do
decaimento recursal, para 11% [onze por cento]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
5 TJSP; Apelação Cível 1024427-74.2018.8.26.0564; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020.